Tribunal: TJSP
Processo: 2066019-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
– Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que indeferiu liminar em face da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento. A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o próprio devedor nada alegou nesse sentido. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2066019-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/04/2020

Data de publicação:

18/04/2020

Ementa:
VOTO No 37.367
EMENTA – Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que indeferiu liminar em face da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento. A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o próprio devedor nada alegou nesse

Ementa:
VOTO No 37.367
EMENTA – Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que indeferiu liminar em face da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento. A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o próprio devedor nada alegou nesse sentido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066019-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
DERICK RENE LITANO FILIPPINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066019-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2066019-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimentos
AGRAVADO
Derick Rene Litano Filippini
COMARCA
Jundiai - 4a Vara Cível
VOTO No 37.367
EMENTA – Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Decisão que indeferiu liminar em face da quarentena decorrente
da pandemia por COVID-19. Descabimento. A concessão da liminar é direito
do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre
a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica,
máxime se o próprio devedor nada alegou nesse sentido. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei 911/69,
indeferiu a liminar em razão dos efeitos da pandemia pelo COVID-19.
O agravante afirma não se justificar a recusa àquela
medida.
Assim, ele enfatiza que o agravado se encontra em
mora desde 2018 e foi devidamente notificado a pagar, estando, portanto,
presentes os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão do
veículo fiduciariamente alienado.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066019-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo se volta contra despacho lançado em
processo no qual ainda não houve citação, particularidade que dispensa a
intimação do demandado para responder ao recurso.
O Juiz indeferiu a liminar de busca e apreensão ao
argumento de que a atual pandemia do COVID-19 tornava agora mais difícil a
eventual purgação da mora por parte do requerido.
No entanto, o fato é que o devedor está a mora desde
outubro de 2018, o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não
guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena
motivada pela pandemia do COVID-19.
Ademais, nem se há de supor que justo agora o
devedor iria quitar o débito - de lembrar que a essa altura já não caberia
purgação da mora - mas já não poderá fazê-lo em razão da crise.
A propósito dessa sorte de conjectura cabe lembrar
que pela disciplina traçada pelo Decreto-lei 911/69 a concessão da liminar de
busca e apreensão não é faculdade do Juiz, mas um direito do credor.
Logo, ao deferimento daquela medida não importa a
pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente ao valor
do débito ou a condição econômica do devedor.
Ao Juiz cabe, sim, nos termos do artigo 3o do citado
Decreto-lei, apenas aferir se o autor (1) comprovou a existência do contrato de
empréstimo garantido por alienação fiduciária, (2) especificou o débito impago e
(3) notificou o devedor a pagá-lo.
Pois na espécie estavam presentes esses requisitos
formais, sendo isso o quanto bastava ao deferimento da liminar, que fica agora
deferida, sendo de rigor a expedição de mandado para apreensão do bem no
endereço indicado nos autos ou onde o credor indicar.
Em suma, dá-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
Relator